Tribunal: TJMT
Processo: 1002209-73.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002209-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ANTONIO ALVES DA ROSA - CPF: 327.834.001-97 (AGRAVADO), FRANCISCO CAPUTI FILHO - CPF: 074.564.171-72 (AGRAVADO), ROSELI BORBA DA LUZ - CPF: 043.558.898-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Interno nº
1
002209-73.2022.8.11.0000 – Capital.

Agravante:

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

Agravados:
Antônio Alves da Rosa e Outros.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO – INDEFERIMENTO – AUSENCIA DOS REQUISTIOS DO ART. 300 DO CPC - DECISÃO MONOCRATICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Interno nº
1
002209-73.2022.8.11.0000 – Capital.

Agravante:

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

Agravados:
Antônio Alves da Rosa e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo, em face da decisão monocrática de Id n. 118257982, que indeferiu a tutela antecipada recursal almejada para o fim de suspender o cumprimento de sentença.

Narra que a instituição financeira foi condenada em ação civil pública coletiva proposta pelo IDEC/SP, ao pagamento das diferenças dos expurgos inflacionários das cadernetas de poupança decorrente do Plano Verão/89.

Diz que o agravado ingressou com cumprimento de sentença fundado na ação coletiva, que a instituição garantiu o juízo e em seguida ofertou impugnação, suscitando a necessidade da concessão do efeito suspensivo, em razão do risco de prosseguimento do feito e consequente probabilidade iminente de levantamento dos valores depositados em garantia.

Pontua a necessária concessão do efeito em razão do perigo de prejuízo irreparável, porque além de debater matérias de ordem pública, demonstra a existência de excesso na execução.

Diante de tais argumentos, requer a reconsideração da decisão agravada, para que seja concedido o efeito suspensivo a fim de que os autos na origem tenham prosseguimento somente após julgamento definitivo dos recursos interpostos.

Decorrido o prazo sem contrarrazões pelo agravado (Id n. 124322699).

É o relatório.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Interno

nº

1
002209-73.2022.8.11.0000 – Capital.

Agravante:

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

Agravados:
Antônio Alves da Rosa e Outros.

V O T O

Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença prolatada pelo Juízo da 19ª Vara Cível de São Paulo/SP, na Ação Civil Pública coletiva n. 583.00.1993.808239-4, proposta pelo IDEC/SP, por meio da qual o Banco Bamerindus do Brasil, atual HSBC Bank Brasil S.A, ora agravante, foi condenado ao pagamento dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão.

Insurge-se contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela antecipada recursal almejada para o fim de suspender o cumprimento de sentença.

Em sua tese recursal, pontua necessária concessão do efeito suspensivo porque debate matérias de ordem publica e demonstra a existência de excesso de execução, além do perigo de iminente prejuízo, decorrente do risco premente de levantamento dos valores depositados em garantia.

Todavia, os argumentos trazidos pelo insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal.

A valer, compulsando os autos originários, vê-se que
a parte autora ajuizou a demanda sustentando que a sentença exequenda determinou que a instituição financeira pagasse a correção monetária no percentual de 42,72%, aos poupadores que mantinham conta poupança na primeira quinzena de fevereiro de 1989 (Plano Verão), para tanto, apresentou planilha de cálculo do valor supostamente devido na execução.

O Banco ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença afirmando que seria indispensável a instauração de prévia fase de liquidação, assim como, alegou a ilegitimidade ativa dos exequentes, e, subsidiariamente, pontuou o excesso de execução.

No entanto,

como consignado na decisão agravada,

à primeira vista, é dispensável a liquidação por artigos ou por arbitramento da sentença coletiva que verse sobre o recebimento de correção monetária plena de valores provenientes dos planos econômicos (expurgos inflacionários), quando constarem no título executivo exequendo os beneficiários e os critérios de cálculo a serem aplicados na correção dos saldos da caderneta de poupança, sendo necessárias para apuração do valor devido, meras operações aritméticas

Outrossim,

as

demais matérias questionadas pelo agravante quanto a ilegitimidade ativa do agravado,

por carecer da demonstração da existência de vínculo associativo com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, e da necessidade de autorização à entidade de classe,

para ajuizamento da ação de cumprimento/liquidação proferida em ação coletiva, os limites da competência da sentença e o excesso de execução, constituem a própria causa de pedir impugnação ao cumprimento de sentença,

não se verificando a existência de prejuízo em se aguardar o enfrentamento quando do julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, até porque não há que se falar em perigo iminente de prejuízo porque eventual levantamento da quantia consignada em garantia do juízo apenas será deferida se proferida sentença rejeitando ou acolhendo em parte o incidente.

Nesse contexto, não sobrevindo argumentos a rever o
decisum
agravado, impõe-se a manutenção do indeferimento da tutela recursal almejada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022